Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 45686779, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA, MARIA LUCINEY DE CASTRO, MARIA LUIZA ROCHA TAVARES e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO (sucessores processuais), em decorrência da decisão de ID: 42533054. No ID: 46045250, o SINDIRETA concordou com as quantias apuradas. No ID: 46467867, o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos judiciais. No ID: 47315315, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses, concordou com os valores apresentados pelo devedor no ID: 46467868. Informou que MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES e MARIA LUCINEY DE CASTRO renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados pelo DF no ID: 46467868, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos manifestada por MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES e MARIA LUCINEY DE CASTRO, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46467868 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de MARIA LUCIA IDELFONSO FERREIRA e MARIA LUZIA SILVA DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - RPV em favor de MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES e MARIA LUCINEY DE CASTRO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador